Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-80.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-80.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2.

A negativa no fornecimento dos medicamentos representa prejuízo ao mínimo existencial da autora/apelada, a qual possui problemas contínuos de saúde e necessita de tratamento, para gozar de uma vida digna
.

3.

O Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

4.

O princípio da reserva do possível não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Óbidos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única de Óbidos, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado, em favor de Ivanilde Vieira da Silva.

O recorrente se insurge contra a decisão alegando que não possui condições financeiras de custear os medicamentos solicitados.

Diz que havia um processo de licitação em andamento para compra dos medicamentos, mas houve atraso no recebimento.

Afirma que o judiciário não pode intervir nos casos em que haja omissão estatal, sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes.

Informa que apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas, conseguiu cumprir com a prestação.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 5735462).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 6399960).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Óbidos contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única de Óbidos, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado, em favor de Ivanilde Vieira da Silva.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a recorrida tem problemas da saúde e faz uso contínuo dos medicamentos respiridona, carbolitium, bipirideno e clonazepan de forma contínua, contudo, estava sem fazer uso da medicação, por estar em falta no município.

Com efeito, de acordo com a informações constantes dos autos, a falta dos remédios lhe causa tonturas, enjoo, nervosismo, esquecimentos repentinos e, portanto, necessita do uso contínuo para que possa gozar de uma vida digna.

Pois bem. De início, consigno que o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

No caso em tela,
vislumbro que a negativa no fornecimento dos medicamentos representa prejuízo ao mínimo existencial da autora/apelada, a qual possui problemas contínuos de saúde e necessita de tratamento, para gozar de uma vida digna
.

O Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e fornecimento de medicação, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Avalio que, ainda que a medicação pleiteada não estivesse atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, o poder público teria como dever oferecer tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde.

Nesse contexto posiciona-se a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE INFLIXIMABE - PACIENTE PORTADOR DE RETOCOLITE ULCERATIVA - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA DAQUELES DISPENSADOS PELO SUS - DEVER DO ESTADO DE FORNECÊ-LO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa a garantir e¿ o direito primordial a` vida - Demonstrada a necessidade do fármaco pleiteado para o tratamento da doença que acomete o paciente, deve-se manter a sentença que condenou o ente público a fornecê-lo na forma prescrita pelo profissional da saúde.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190584607001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. INFLIXIMABE. RETOCOLITE ULCERATIVA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. 3. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004613-25.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - APL: 00046132520188160030 PR 0004613-25.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2020)

Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do medicamento, representa descumprimento da Lei e clara violação aos direitos básicos da apelada, a qual precisa se submeter ao tratamento de forma contínua, para que seu estado de saúde não se agrave.

No tocante a alegação de que deve ser aplicado o princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas, mormente quando se está em questão o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÂO MONOCRÁTICA.
DIREITO
À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
DIREITO
A SAÚDE E A VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
TESE DE
RESERVA
DO
POSSÍVEL
SUPERADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um
direito
constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, em especial, quando desprovido de recursos financeiros. 2. Resta demonstrado nos autos a necessidade do medicamento para a manutenção da vida do beneficiário. 3. Recurso Conhecido e Não provido. (TJPA AI n.º0009490-26.2016.8.14.0000. 2ª Turma de Direito Público. Des. Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. DJe 12.02.2020). Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021